Tribunal: CARF
Processo: 15892.000034/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.000034/2011-35
ACÓRDÃO
1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA VALE DO TIETE S/A. - DESTIVALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para a certeza e a liquidez do crédito oriundo de incorporação, é imperioso
que a contribuinte apure corretamente a CSLL a pagar ou o saldo negativo
considerando a data do evento, sob pena de não homologação do pleito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 164/174) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 15-45.591, proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 153/158), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
INCORPORAÇÃO. ERRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALDO
NEGATIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
A apuração base de cálculo da CSLL devida será efetuada na data da incorporação,
salvo nos casos em que as pessoas jurídicas incorporadas e incorporadoras
estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do
evento. O erro no período de apuração da CSLL acarreta o indeferimento do saldo
negativo solicitado, por ausência de certeza e liquidez.

Em resumo, o presente processo é decorrente da não homologação de
compensação referente a saldo negativo de CSLL do exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
declarada no PER/DCOMP 31660.77852.280906.1.3.03-8537.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
A autoridade administrativa indeferiu o pleito da contribuinte, sob os seguintes
argumentos:
- o presente processo foi formalizado para tratamento da Declaração de
Compensação no 31660.77852.280906.1.3.03-8537, enviada pela internet por
meio do programa PER/DCOMP, que utiliza como origem de crédito saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 253.015,86
(duzentos e cinquenta e três mil, quinze reais e oitenta e seis centavos), pela
empresa Destilaria Vale do Tiête S/A - Destivale, CNPJ no 44.883.999/0001-30, que
foi incorporada em 30.03.2006 pela Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, que foi,
posteriormente, incorporada pela Cosan S/A Açúcar e Álcool;
- em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se que a interessada incorporou em
27.04.2005 as seguintes empresas, sem ter entregue DIPJ referente ao evento de
incorporação: Nova FBA Indústria e Comércio Ltda (CNPJ no 07.146.682/0001-94),
Agrícola Destivale Ltda - (CNPJ no 05.509.126/0001-00) e Auto Posto Destivale
Ltda (CNPJ no 65.770.687/0001-90);
- para o ano-calendário de 2005, foi entregue apenas uma DIPJ compreendendo o
período de 01.01.2005 a 31.12.2005; entretanto, foram entregues DACON e DCTF
referentes aos fatos normais, bem como relativamente ao evento de
incorporação;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
3
- a contribuinte foi intimada a apresentar DIPJ relativamente ao período de
01.01.2005 a 27.04.2005, tendo em vista o evento de incorporação ocorrido nesta
data, conforme dispunha o artigo 4o, § 2°, inciso II, da IN SRF no 541/2005;
retificar a DIPJ apresentada alterando o período para 28.04.2005 a 31.12.2005,
computando-se corretamente os custos, despesas e receitas; e retificar os
PER/DCOMP apresentados, que utilizam como crédito saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2005, indicando corretamente o período do saldo negativo,
bem como seu valor;
- a interessada informa que não foi apresentada a DIPJ relativamente ao evento
de incorporação, pois não estaria obrigada a fazê-lo, em razão do disposto no art.
5o da Lei no 9.959/2000;
- a contribuinte foi novamente intimada, por meio da Intimação Saort no
583/2010, a apresentar os documentos que comprovam que as pessoas jurídicas,
incorporadora e incorporadas, estiveram sob o mesmo controle societário
durante todo o ano-calendário de 2004. Após solicitação de dilação de prazo
concedida, a interessada não atendeu à intimação em referência;
- sem a apresentação dos documentos que comprovem que a contribuinte
detinha, desde todo o ano-calendário de 2004, o mesmo controle societário das
empresas que incorporou, não há como atestar o atendimento ao disposto no
artigo 5o da Lei no 9.959/2000, condição necessária à desobrigatoriedade da
entrega da DIPJ relativa ao evento especial, o que nos leva a inferir que a
interessada, de fato, não possuía o mesmo controle societário das empresas por
ela incorporadas, conforme argui. Tal situação é corroborada pelo fato de a
interessada, no caso, incorporadora, ter entregue DACON e DCTF relativamente
ao evento de incorporação, uma vez que a hipótese de dispensa de entrega de
tais declarações é idêntica à prevista para dispensa da apresentação da DIPJ,
consoante dispunha o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa SRF no 482/2004
e art. 8o, §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa SRF no 543/2005;
- assim, o saldo negativo informado na DIPJ apresentada não se reveste da
liquidez e certeza exigidas pelo artigo 170 do CTN, haja vista a contribuinte não
ter comprovado que detinha o mesmo controle societário das empresas
incorporadas, desde o ano base de 2004, o que a desobrigaria da entrega da DIPJ
relativa ao evento de incorporação;
- cabe destacar que cabe à interessada o ônus de provar sua pretensão, conforme
arts. 333 e 396 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, normas estas adotadas de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária;
- por fim, o art. 40 da Lei no 9.784/99 determina o arquivamento do processo no
caso de não atendimento a intimação.
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, na qual solicita que a
compensação seja homologada, sob os seguintes argumentos:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
4
- a Receita Federal aponta que a interessada deveria ter apresentado DIPJ
relativamente ao período de 01/01/2005 a 27/04/2005 e retificado a DIPJ do ano-
calendário 2005, para que compreendesse o período de 28/04/2005 a
31/12/2005. Todavia, a interessada tomou conhecimento de eventual
descumprimento da obrigação acessória de entrega de declaração após o decurso
do prazo decadencial que limita a sua exigência;
- no caso em tela, a obrigação de entrega da DIPJ é obrigação acessória, cujo fato
gerador se deu com a situação jurídica de incorporação ocorrida em 27/04/2005,
consoante o disposto no art. 116, II, da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN);
- em se tratando o IRPJ de imposto sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se a contagem do prazo decadencial de acordo com a regra insculpida no art. 150,
§4o, do CTN;
- a Intimação Saort no 523/2010, que trouxe ao conhecimento da Interessada a
suposta obrigação, foi recebida apenas em 03/11/2010, há mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador da obrigação acessória;
- escoado o prazo decadencial quanto a qualquer exigência de eventual
descumprimento de obrigação de entrega da DIPJ, não se pode utilizar deste
argumento para justificar a glosa do crédito e das compensações a ele atreladas;
- o crédito da interessada é líquido e certo, pois foi apurado corretamente no
fechamento do exercício de 2005 o saldo credor de R$ 253.015,86;
- mesmo que seja desconsiderado o montante pago a maior para abril/2005 no
cálculo do saldo negativo, remanesce um crédito líquido e certo de CSLL a ser
restituído/compensado de R$ 106.019,52, atualizável, conforme quadro abaixo:

- Assim sendo, não poderia a autoridade administrativa glosar o saldo credor.

Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a DRJ:
[...]
O não reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa está
fundamentado no fato da contribuinte não ter apurado a base de cálculo da CSLL
na data dos eventos de incorporação.
[...]
A contribuinte deveria ter apurado a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
27/04/2005, data dos eventos de incorporação das empresas Nova FBA Indústria
e Comércio Ltda (CNPJ no 07.146.682/0001-94), Agrícola Destivale Ltda - (CNPJ no
05.509.126/0001-00) e Auto Posto Destivale Ltda (CNPJ no 65.770.687/0001-90),
em obediência ao disposto nos art. 1o, §1o, e 28 da Lei no 9.430/96, abaixo
transcrito:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto
no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (grifei)
Observe-se que intimada a esclarecer os motivos que levaram a empresa a não
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na data dos eventos de incorporação, a
interessada informa que não foi apresentada a DIPJ relativamente ao evento de
incorporação, pois não estaria obrigada a fazê-lo, em razão do disposto no art. 5o
da Lei no 9.959/2000. Por este dispositivo legal, a contribuinte estaria desobrigada
a apurar a base de cálculo do IRPJ na data da incorporação das empresas caso as
pessoas jurídicas envolvidas, incorporadora e incorporadas, estivessem sob o
mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. Frise-se
que a interessada não comprova, mesmo após intimada a fazê-lo, que a Destivale
e as incorporadas encontravam-se sob o mesmo controle societário durante o ano
de 2004.
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
6
Em sentido contrário às alegações da recorrente, a Destivale entregou DACON e
DCTF referentes aos fatos normais, bem como relativamente ao evento de
incorporação. Note-se que a hipótese de dispensa de entrega de tais declarações
é idêntica à prevista para dispensa da apresentação da DIPJ, consoante dispunha
o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa SRF no 482/2004 e art. 8o, §§ 2o e 3o,
da Instrução Normativa SRF no 543/2005.
Em sua manifestação, a recorrente alega tão somente o transcurso do prazo
decadencial para qualquer exigência de eventual descumprimento de obrigação
de entrega da DIPJ. Nota-se que a interessada buscar deslocar o litígio para o
prazo de cumprimento da obrigação acessória de entrega da DIPJ do evento
incorporação, entretanto, por se tratar de declaração de compensação o ponto
fulcral é a verificação da certeza e liquidez do alegado crédito, em atenção ao
disciplinado no art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No presente caso, para a certeza e a liquidez do crédito alegado ser corroborada,
é imperioso que se apure corretamente a CSLL a pagar ou o saldo negativo dos
períodos de apuração 01/01/2005 a 27/04/2005 e 28/04/2005 a 31/12/2005. Não
se trata tão somente de descumprimento de obrigação acessória, mas afronta a
lei, desaguando na inobservância do período de apuração escorreito da CSLL.
Não pode ser acatado também o cálculo efetuado pela interessada em sua
manifestação, com a exclusão do valor pago com referência ao mês de abril/2005
do cômputo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, pois este não é
o período de apuração que deve ser considerado para apuração base de cálculo
da CSLL. Importa repisar que a contribuinte deveria ter apurado a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL para o período de 28/04/2005 a 31/12/2005, com a escorreita
identificação dos custos, despesas e receitas deste período.
Por não estar comprovada a certeza e liquidez do crédito informado no
PER/DCOMP no 31660.77852.280906.1.3.03-8537, não há reparo a ser feito na
decisão da autoridade administrativa que não homologou a compensação em
litígio.

Como se nota, a decisão ora recorrida bem evidenciou que a não homologação da
compensação se deu em razão da inobservância do correto período de apuração da CSLL em se
tratando de incorporação.
De fato, havendo incorporação, a lei (9.430/96, acima transcrita) dispõe
expressamente que a apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na
data do evento. Daí o Colegiado a quo, após demonstrar que a contribuinte de fato não fazia jus à
dispensa legal prevista no art. art. 5o da Lei no 9.959/2000, ter corretamente concluído que, para a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.266 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15892.000034/2011-35
7
certeza e a liquidez do crédito alegado ser corroborada, é imperioso que se apure corretamente a
CSLL a pagar ou o saldo negativo dos períodos de apuração 01/01/2005 a 27/04/2005 e
28/04/2005 a 31/12/2005, [...], com a escorreita identificação dos custos, despesas e receitas
deste período.
E como assim a contribuinte não fez, e este ônus lhe compete nos termos do artigo
170 do CTN acima, nenhum reparo cabe ao que restou decidido.

Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 236
DF CARF MF
Original